Tribunal: TJDFT
Processo: 0752584-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO DOSSIÊ INTEGRADO DA RECEITA FEDERAL. PESQUISA AO SNGB. PESQUISA À SUSEP. MEDIDAS INEFICAZES PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à Receita Federal do Brasil, ao Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) e à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), em execução de título extrajudicial.
2. O juízo de origem entendeu que tais diligências não são adequadas para localização de bens penhoráveis, sobretudo diante de pesquisas infrutíferas já realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
3. A decisão agravada suspendeu a execução pelo prazo de um ano, diante da ausência de bens penhoráveis.
4. O recurso busca reformar a decisão, alegando necessidade das diligências para garantir a efetividade executiva e invocando os princípios da cooperação e razoabilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício à Receita Federal para pesquisa do dossiê fiscal integrado; (ii) estabelecer se é admissível a pesquisa ao Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) para localização de bens; e (iii) verificar se é possível a expedição de ofício à SUSEP para apuração de eventual patrimônio ou planos de previdência em nome da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O art. 139, IV, do CPC autoriza o magistrado a determinar medidas executivas atípicas, mas tais providências exigem demonstração de necessidade, adequação e utilidade, observando a proporcionalidade e a razoabilidade.
7. A pesquisa ao dossiê integrado da Receita Federal envolve afastamento excepcional do sigilo fiscal, constitucionalmente protegido. As informações veiculadas (DECRED, DIMOB, DIMOF etc.) tratam de movimentações pretéritas e não se destinam à localização de bens penhoráveis.
8. Ausente fundamentação específica que justifique a quebra de sigilo e que demonstre sua utilidade para a execução, a medida revela-se inadequada, conforme entendimento consolidado do Tribunal.
9. O Sistema Nacional de Gestão de Bens (SNGB) destina-se exclusivamente à gestão administrativa de bens já apreendidos, arrestados ou sequestrados pelo Poder Judiciário. Não constitui ferramenta de busca patrimonial e não produz resultado útil para localização de bens penhoráveis.
10. A expedição de ofício à SUSEP é igualmente inadequada. A autarquia não dispõe de função legal de fornecer dados patrimoniais individualizados, e o SISBAJUD já contempla informações oriundas de instituições do setor de seguros e previdência.
11. A realização de diligências atípicas sem indícios concretos de sua utilidade sobrecarrega o Poder Judiciário e viola os princípios da eficiência e duração razoável do processo.
12. A ausência de bens penhoráveis, mesmo após pesquisas regulares e amplas, autoriza a suspensão da execução nos termos do art. 921, III, do CPC.
13. Diante da inexistência de elementos que indiquem modificação na situação econômica do executado ou relevância das diligências pretendidas, a manutenção da decisão recorrida se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pesquisa do dossiê fiscal integrado da Receita Federal não se presta à localização de bens penhoráveis, por veicular apenas movimentações pretéritas e envolver quebra excepcional de sigilo fiscal. 2. O Sistema Nacional de Gestão de Bens não constitui ferramenta de busca patrimonial e é inaplicável à execução. 3. A expedição de ofício à SUSEP é inadequada para localização de bens, pois o SISBAJUD já abrange a base de dados do setor de seguros e previdência. 4. Diligências sem indícios concretos de utilidade violam os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5o, XII.
Código de Processo Civil, arts. 139, IV; 797; 798, II, “c”; 833, IV; 921, III.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1314185, 0744572-33.2020.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 1398692, 0720572-33.2021.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 1951775, 0738191-67.2024.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 1898417, 0714169-42.2024.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 2061067, 0733972-74.2025.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 2060993, 0734723-61.2025.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 2016987, 0706613-52.2025.8.07.0000.
TJDFT, Acórdão 1982470, 0750059-42.2024.8.07.0000.